Tribunal: STM
Processo: 7000389-72.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO LIMINAR. PROVA DE MATERIALIDADE.
INDÍCIOS DE AUTORIA. PECULATO-APROPRIAÇÃO (ART. 303, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR - CPM). COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17 DA LEI 10.826/2003). RISCO À
ORDEM PÚBLICA (ART. 255, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - CPPM).
PERIGO À APLICABILIDADE DA LEI PENAL MILITAR (ART. 255, ALÍNEA "D", DO CPPM).
INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA NECESSÁRIA PARA APRISIONAMENTO
CAUTELAR. CONSEQUENTE ESVAZIAMENTO DA AMEAÇA À ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE
RISCO CONCRETO DE FUGA. EXCESSO DE PRAZO. DESRESPEITO AO ART. 20 E AO ART. 79, AMBOS
DO CPPM. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS. REFORÇO À CONCESSÃO. PRISÃO REVOGADA.
COLOCAÇÃO EM LIBERDADE PROVISÓRIA. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I - Prisão preventiva decretada em vista de provas da materialidade (art. 254, alínea "a", do
CPPM) e de indícios de autoria (art. 254, alínea "b", do CPPM) quanto à possível prática dos
delitos de peculato-apropriação (art. 303, caput, do CPM) e de comércio ilegal de arma de fogo
(art. 17 do Estatuto do Desarmamento). Fundamentado que as circunstâncias relacionadas aos
fatos, apontavam pelo risco à ordem pública (art. 255, alínea "a", do CPPM). Não apresentação
ao expediente e desconhecimento acerca da localização do Paciente colocariam em perigo a
aplicabilidade da Lei Penal Militar (art. 255, alínea "d", do CPPM).

II - Não obstante as compreensões iniciais, as leituras não se calcaram em indicativos capazes
de atestar a materialidade e a autoria com a solidez necessária. Provas e indícios se revelaram
inconsistentes acerca da prática dos delitos apontados pelo indivíduo, bem como de eventual
associação criminosa, o que os torna incapazes de sustentar a manutenção da prisão preventiva,
sob pena de desrespeito à garantia fundamental da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da
Constituição da República de 1988 - CR/88).

III - Por consequência, as ameaças à ordem pública (art. 255, "a", do CPPM) e à aplicabilidade da
lei penal militar (art. 255, "b", do CPPM) restam igualmente esvaziadas. Ainda que as evidências
sejam suficientes para o início da persecução processual, hão de ser de maior robustez para que
demonstrem a existência de um perigo concreto, em linhas com as hipóteses previstas no art.
255 do CPPM.

IV - Pela ordem pública, não se pode afirmar que essa possa estar a perigo em caso de soltura
se ausente maior certeza sobre a prova da suposta prática delitiva. Quanto ao risco de fuga, a
manutenção de domicílio fixo e a apresentação voluntária à prisão são indicativos contrários à
necessidade do aprisionamento. Ademais, tal indefinição sobre os crimes torna problemático
afirmar pela existência de tal risco.

V - Ainda, com indiciado preso, a conclusão do inquérito deve se dar em 20 dias (art. 20 do
CPPM) e a consequente oferta da Peça Acusatória em 5 dias (art. 79 do CPPM). No caso sob
análise, o estouro dos prazos aplicáveis, embora tenha vindo a ser ofertada a Denúncia, resulta
no reconhecimento da possibilidade de que ocorresse um maior excesso de prazo, visto que
constatada a insubsistência de provas e indícios a justificarem a prisão, bem como que a
investigação ainda visava determinar os fatos inicialmente imputados.

VI - Embora não sejam determinantes para revogação da prisão quando examinadas
isoladamente, as circunstâncias pessoais favoráveis do sujeito alvo da investigação reforçam a
desnecessidade do aprisionamento. No caso dos autos, o Paciente possui residência fixa, é
primário e detém boa conduta no meio militar. Mais que isso, seus progenitores estão
acometidos de males de saúde que os inserem no grupo de risco da doença do novo Coronavírus
(COVID-19), o que aponta sua indispensabilidade para os ajudar.

VII - Liminar ratificada. Revogação da prisão preventiva mantida, bem como a colocação em
liberdade condicional. Ordem de Habeas Corpus concedida. Unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000389-72.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: JACKSON YURI VIANA DE LIMA
ADVOGADOS: LUCAS ALEXANDRE CARDOSO SILVESTRE, VITOR ALEXANDRE SILVA
AREF ADASS E RAFAEL DIAS PEREIRA IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA
JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - SÃO
PAULO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/08/2020 a 20/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, confirmando a Decisão liminar, concedeu a ordem de Habeas
Corpus ao Paciente JACKSON YURI VIANA DE LIMA, para manter a revogação da
prisão preventiva e a manutenção da liberdade provisória do Paciente, salvo se
por outra razão estiver preso, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7dc6042
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

HABEAS CORPUS 7000389-72.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
IMPETRANTES: Dr. LUCAS ALEXANDRE CARDOSO SILVESTRE;
IMPETRANTES: Dr. VITOR ALEXANDRE SILVA AREF ADASS; e
IMPETRANTES: Dr. RAFAEL DIAS PEREIRA.
IMPETRADO: Exmo. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR
IMPETRADO: DA 2ª AUDITORIA DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR.
PACIENTE: JACKSON YURI VIANA DE LIMA, Sd EP Ex.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO LIMINAR.
PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PECULATO-
APROPRIAÇÃO (ART. 303, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CPM).
COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17 DA LEI 10.826/2003).
RISCO À ORDEM PÚBLICA (ART. 255, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR - CPPM). PERIGO À APLICABILIDADE DA LEI
PENAL MILITAR (ART. 255, ALÍNEA "D", DO CPPM). INCONSISTÊNCIA
PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA NECESSÁRIA PARA
APRISIONAMENTO CAUTELAR. CONSEQUENTE ESVAZIAMENTO DA
AMEAÇA À ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE
FUGA. EXCESSO DE PRAZO. DESRESPEITO AO ART. 20 E AO ART. 79,
AMBOS DO CPPM. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS. REFORÇO À
CONCESSÃO. PRISÃO REVOGADA. COLOCAÇÃO EM LIBERDADE
PROVISÓRIA. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.
I - Prisão preventiva decretada em vista de provas da materialidade
(art. 254, alínea "a", do CPPM) e de indícios de autoria (art. 254,
alínea "b", do CPPM) quanto à possível prática dos delitos de
peculato-apropriação (art. 303, caput, do CPM) e de comércio ilegal
de arma de fogo (art. 17 do Estatuto do Desarmamento).
Fundamentado que as circunstâncias relacionadas aos fatos,
apontavam pelo risco à ordem pública (art. 255, alínea "a", do CPPM).
Não apresentação ao expediente e desconhecimento acerca da
localização do Paciente colocariam em perigo a aplicabilidade da Lei
Penal Militar (art. 255, alínea "d", do CPPM).
II - Não obstante as compreensões iniciais, as leituras não se
calcaram em indicativos capazes de atestar a materialidade e a
autoria com a solidez necessária. Provas e indícios se revelaram
inconsistentes acerca da prática dos delitos apontados pelo
indivíduo, bem como de eventual associação criminosa, o que os

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7dc6042
torna incapazes de sustentar a manutenção da prisão preventiva, sob
pena de desrespeito à garantia fundamental da presunção de
inocência (art. 5º, LVII, da Constituição da República de 1988 -
CR/88).
III - Por consequência, as ameaças à ordem pública (art. 255, "a", do
CPPM) e à aplicabilidade da lei penal militar (art. 255, "b", do CPPM)
restam igualmente esvaziadas. Ainda que as evidências sejam
suficientes para o início da persecução processual, hão de ser de
maior robustez para que demonstrem a existência de um perigo
concreto, em linhas com as hipóteses previstas no art. 255 do CPPM.
IV - Pela ordem pública, não se pode afirmar que essa possa estar a
perigo em caso de soltura se ausente maior certeza sobre a prova da
suposta prática delitiva. Quanto ao risco de fuga, a manutenção de
domicílio fixo e a apresentação voluntária à prisão são indicativos
contrários à necessidade do aprisionamento. Ademais, tal indefinição
sobre os crimes torna problemático afirmar pela existência de tal
risco.
V - Ainda, com indiciado preso, a conclusão do inquérito deve se dar
em 20 dias (art. 20 do CPPM) e a consequente oferta da Peça
Acusatória em 5 dias (art. 79 do CPPM). No caso sob análise, o
estouro dos prazos aplicáveis, embora tenha vindo a ser ofertada a
Denúncia, resulta no reconhecimento da possibilidade de que
ocorresse um maior excesso de prazo, visto que constatada a
insubsistência de provas e indícios a justificarem a prisão, bem como
que a investigação ainda visava determinar os fatos inicialmente
imputados.
VI - Embora não sejam determinantes para revogação da prisão
quando examinadas isoladamente, as circunstâncias pessoais
favoráveis do sujeito alvo da investigação reforçam a desnecessidade
do aprisionamento. No caso dos autos, o Paciente possui residência
fixa, é primário e detém boa conduta no meio militar. Mais que isso,
seus progenitores estão acometidos de males de saúde que os
inserem no grupo de risco da doença do novo Coronavírus (COVID-
19), o que aponta sua indispensabilidade para os ajudar.
VII - Liminar ratificada. Revogação da prisão preventiva mantida, bem
como a colocação em liberdade condicional. Ordem de Habeas
Corpus concedida. Unanimidade.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7dc6042

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a Presidência do Ministro Alte
Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, confirmando a Decisão liminar, concedeu a
ordem de Habeas Corpus ao Paciente JACKSON YURI VIANA DE LIMA, para
manter a revogação da prisão preventiva e a manutenção da liberdade provisória
do Paciente, salvo se por outra razão estiver preso.

Brasília-DF, 21 de agosto de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7dc6042

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelos advogados Dr. Lucas Alexandre
Cardoso Silvestre; Dr. Vitor Alexandre Silva Aref Adass; e Dr. Rafael Dias Pereira,
em favor do Paciente Jackson Yuri Viana de Lima, Soldado do Efetivo Profissional do
Exército (Sd EP Ex), contra a manutenção da prisão preventiva decretada pelo Juízo
da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).

Pelo que se retira da Petição Inicial e dos demais documentos constantes nestes
autos, no Pedido de Prisão Preventiva (7000115-48.2020.7.02.0002) e no Inquérito
Policial Militar (IPM 7000141-46.2020.7.02.0002), o Paciente serve no 21º Depósito
de Suprimento (21º DSup) de São Paulo-SP, e a ele são imputadas as práticas de
supostos delitos relacionados ao desvio e/ou subtração de materiais da
Organização Militar.

Em 22.5.2020, houve a instauração do citado IPM, mediante "Portaria 002" do
Chefe da Organização Militar, Tenente Coronel Ex Valmir Adão Rodrigues Roberti,
na qual o Soldado foi indiciado. Nomeado como Encarregado, o Major do Exército
Luiz Henrique Machado Drites, na mesma data, mediante ofício, representou pela
prisão do militar.

A arrazoar o requerimento, como indícios da autoria e provas da materialidade de
eventual prática delitiva, a autoridade militar apontou o relato informal do civil
Rogério Souza Neves, cuja informação seria que um militar do Exército era seu
fornecedor de materiais pertencentes às Forças Armadas (FFAA) com ele
encontrados. O civil em questão fora preso em flagrante delito pela Polícia Militar
do Estado de São Paulo (PM-SP) no dia anterior, pois fora encontrado na posse de
mais de 1 kg de maconha.

Quanto aos referidos materiais, esses consistiriam em "1 (uma) bolsa do Exército
Brasileiro, 1 (um) par de coturno cor preto, 3 (três) placas balísticas", além de três
peças de vestuário: "uma capa de chuva, uma jaqueta e um chapéu". Em relação
às placas, elas seriam identificáveis pelos seguintes dizeres nelas gravados:
"A100685; N. 309595002 TIPO PLA-INB-004/07 (PARTE DIANTEIRA); N. 309595002:
TIPO PLA-INB-004/07 (PARTE TRASEIRA)".

No informe encaminhado pela Polícia Militar paulista ainda constaram gravações
audiovisuais trocados pelo Flagranteado com um contato reconhecido como
pertencente a Jackson Yuri, em conversa eletrônico-pessoal constante em aplicativo
instalado no telefone celular do civil. Nesses vídeos se perceberia a apresentação
de vários coletes militares, com a retirada das respectivas placas balísticas em
alguns, tudo por indivíduo não identificável.

Ainda, após diligenciarem no reconhecimento militar, a patrulha da PM-SP dirigiu-se
à residência do Paciente e, embora não o tenha encontrado no local, procedeu a
uma busca e apreensão no endereço, ato em que localizaram "diversos materiais
de emprego militar", individualizados pelo Encarregado desta maneira: "uma
japona de campanha, três barracas individuais básicas, um cobertor verde oliva,
quatro sacos verde oliva, duas mantas leves e duas mochilas T10".

Por fim, o Investigado deixou de comparecer ao expediente do dia 22.5.2020, visto

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7dc6042
que estaria escalado para se apresentar às 8 horas daquele dia. Em reforço à
dificuldade de localização, a Unidade Militar não teria conseguido realizar contato
telefônico com o militar por meio do número fornecido por esse ao 21º DSup.

Assim, concluiu estarem observados os requisitos do art. 254 do Código de
Processo Penal Militar, ao que representou pela prisão preventiva, a um, "para a
conveniência da instrução criminal, tendo em vista que a liberdade do indiciado
comprometerá a colheita de provas" (art. 255, alínea "b", do CPPM); e, a dois, "para
assegurar a aplicação da Lei Penal Militar, uma vez que o indiciado poderá fugir ou
desparecer" (art. 255, "d", do CPPM).

Recebido pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar atuante, que
imediatamente determinou a abertura de Vista ao Ministério Público Militar (MPM),
a fim de que esse se manifestasse "sobre o pleito formulado pela autoridade
policial militar".

Ao encontro da representação do Encarregado do IPM, o Membro do Parquet
oficiante vislumbrou estarem presentes todos os pressupostos legais a tornar
obrigatória a decretação da prisão cautelar, "haja vista os fortes indícios de seu
envolvimento em crimes militares de peculato-apropriação e de comércio ilegal de
arma de fogo".

Em pequena mudança em relação ao requerimento do Encarregado, concluiu o
Promotor de Justiça Militar que, além do risco à aplicabilidade da lei penal militar
(art. 255, "d", do CPPM), visto o desaparecimento do Indiciado, far-se-ia necessária
a prisão para "garantia da ordem pública" (art. 255, "a", do CPPM), já que o "agente
[...] poderá ter cometido diversas infrações penais", caso se aguarde até a
Sentença.

Feitos os autos conclusos, o Julgador de piso afirmou estarem presentes o fumus
commissi delicti, fundamentado nas "fotos", nos "registros audiovisuais" e no
"boletim de ocorrência" lavrado pela PM-SP acostados; e o periculum libertatis em
virtude do perigo à ordem pública caso o Indiciado continue a delinquir, e pelo risco
de sua fuga, pois deixara de cumprir expediente em sua Unidade Militar e estaria
"em local incerto e não sabido". Dessa forma, consoante autorização do art. 30,
inciso III, da Lei 8.457/1992, decretou a prisão preventiva de Jackson Yuri, com base
no art. 254, c/c o art. 255, alíneas "a" e "d", ambos do CPPM.

O respectivo Mandado de Prisão restou cumprido em 26.5.2020, quando o Indiciado
compareceu voluntariamente ao 21º DSup e não resistiu à prisão. No mesmo dia foi
realizada a devida Audiência de Custódia, ato em que o Juízo ratificou a prisão
decretada.

Em 29.5.2020, foi requerido pela Defesas a revisão da medida de aprisionamento
sob o fundamento da "ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
no caso em tela". Aberta Vista ao MPM, esse se opôs à libertação, sob a leitura de
que não houvera mudança aos pressupostos de fato e de direito que sustentaram a
decretação da prisão.

Em Decisão datada de 30.5.2020, compreendeu o Julgador pela manutenção da
prisão, ao passo que, como argumentado pelo Parquet, notou "a inexistência de
qualquer alteração substancial nas situações fáticas e jurídicas que motivaram a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7dc6042
decretação da prisão preventiva".

Em 17.6.2020, foi então impetrado este Habeas Corpus. Aos fundamentos, os
Impetrantes narram que os objetos apreendidos pela PM-SP na residência do
Paciente se referem a materiais de uso cotidiano na Unidade, os quais estavam
acautelados na sua casa pela falta de espaço adequado no Quartel, que somente
lhe fornecera "uma porta de armário". Nesse cenário, a prisão restaria desprovida
de justa causa, visto que seria vazio o fundamento de que tal apreensão
demonstraria possível prática delituosa.

Noutro aspecto, destacaram os advogados que, desde a prisão ocorrida em
26.5.2020, decorreu o prazo legal de 20 dias para a conclusão do IPM em caso de
indivíduo preso, como na situação concreta. Logo, ainda que venha a ser
apresentado o Relatório da investigação, o aprisionamento padece de ilegalidade
pelo notável excesso de prazo.

Em vista disso, compreendem também que os critérios do periculum libertatis e da
fumus comissi delicti restaram desqualificados. Nesse sentido, a eventual
demonstração da prática criminosa se desfez pela ausência de apresentação de
indícios ou provas mais concretas, mormente que sequer concluída a investigação.
Quanto ao perigo decorrente da liberdade, na mesma linha, se vencido o prazo
legal sem sucesso do Encarregado em trazer outras provas ou indícios, é forçoso
que se reconheça a desnecessidade da medida.

Em específico, questionaram a existência de algum risco sensível à ordem pública,
eis que seria pouco provável que outras subtrações ou desvios venham a ocorrer
agora que há uma situação de desconfiança. Pela aplicabilidade da lei penal militar,
além do exacerbo no prazo legal, certificaram que o Indiciado possui residência
fixa; detém bons antecedentes; é primário; que sua vida militar de sete anos no
Exército correu até então sem alterações; e que seus genitores padecem de
problemas de saúde, a necessitarem do auxílio do filho, ainda mais neste momento
de pandemia.

Remetidos os autos a este Relator, foi despachada a Inicial para que se
requisitassem informações à Autoridade Coatora, bem como que se
encaminhassem à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) a fim de que esse
formulasse o cabível parecer na qualidade de custos legis. Após isso, examinar-se-
ia a antecipação da tutela liberatório em sede de liminar.

Assim procedido, retornaram os autos conclusos com os esclarecimentos prestados
pelo Juízo e o Parecer acostado pela PGJM, da lavra da Subprocuradora-Geral Dr.
Arilma Cunha da Silva, a qual opinou pelo indeferimento da liminar e a não
concessão da ordem ao final.

Em 30.6.2020, foi concedida a medida, ao se constatar que, àquele tempo, não
mais subsistiam riscos concretos à ordem pública (art. 255, "a", do CPPM), nem à
aplicabilidade da Lei Penal Militar (art. 255, "d", do CPPM). Igualmente, não
percebida robustez de provas da materialidade (art. 254, "a", CPPM) e de indícios
de autoria (art. 254, "b", do CPPM) capazes de justificar o aprisionamento
preventivo.

Logo, revoguei a prisão decretada, com base na autorização legal fornecida pelo

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7dc6042
art. 257, caput e § único, do CPPM, e determinei a colocação em liberdade
provisória (art. 270, caput, do CPPM), se por outro motivo não estivesse preso.

A Decisão foi integralmente cumprida na mesma data, com a soltura do Paciente,
após expedido o respectivo alvará pelo Juízo a quo e esse ser executado pela
Autoridade Militar, conforme consta nos autos do Pedido de Prisão Preventiva
7000115-48.2020.7.02.0002.

Algumas horas após a concessão da liberdade, mas ainda no mesmo dia, foi
ofertada Denúncia em desfavor do Paciente e do civil Rogério de Souza Neves, que
foi integralmente recebida pelo Juízo em Decisão prolatada no fim do dia 30.6.2020.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7dc6042
VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, o qual é uma ação autônoma de
impugnação, prevista no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República de
1988, cabível sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência
ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Sua origem remonta à Magna Charta Libertatum de 1215, da Inglaterra do Rei João
Sem Terra. Fundamentada na "Petição dos Barões", o art. 48 do mencionado
diploma estabelecia que "Ninguém poderá ser detido, preso ou despojado de seus
bens, costumes e liberdade, senão em virtude de julgamento de seus pares, de
acordo com as leis do país".

Segundo Bulos, essa base foi desenvolvida posteriormente "no reinado de Carlos II,
época em que veio a lume a Petition of Rights, de 1628, que desencadeou o Habeas
Corpus Act, de 1679" (BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. São
Paulo: Saraiva, 2007, p. 561). No exterior, o Habeas Corpus se disseminou "no
Direito norte-americano, cuja Carta de 1787, no art. 1º, Seção 9ª, o consagrou para
resguardar, além da liberdade de ir e vir, outros aspectos ligados aos direitos
individuais" (BULOS, 2007, p. 561).

No Brasil, o autor (BULOS, 2007, p. 562) relata sua gênese já na Constituição de
1824, ainda que implicitamente, e que, desde então, tem encontrado respaldo em
todas as demais Cartas promulgadas: 1824 no art. 179; 1891 no art. 72, § 22; 1934,
no art. 113, n. 23; 1937, no art. 122, n. 16; 1946, no art. 141, § 23; 1967, no art.
150, § 20; 1969, no art. 153, § 20; e 1988, no art. 5º, inciso LXVIII. Nesse cenário,
percebe-se que, mesmo em períodos de exceção, como nas ditaduras do Estado
Novo (1930 a 1945) e na Militar (1964 a 1985), o direito esteve sempre garantido.

Feito esse recorte, ao se aproximar do caso concreto, nota-se que se está a cuidar
de situação que encontra perfeita adequação no objeto desta histórica ação, que é
fundamental para a garantia da liberdade dos indivíduos de ir, vir e permanecer
contra indevidas constrições estatais.

No caso, o Habeas Corpus foi impetrado em favor do Paciente Jackson Yuri Viana de
Lima, Sd EP Ex, que figura como indiciado nos autos do IPM 7000141-
46.2020.7.02.0002, pela suposta prática de crimes militares referentes a possíveis
desvios e/ou subtrações de materiais pertencentes ao 21º DSup de São Paulo-SP,
bem como de eventual receptação desses para repasse a outros indivíduos, até
mesmo a organizações criminosas.

Na mesma data em que instaurado o IPM, o Encarregado do Inquérito representou
pela prisão preventiva do Acusado. Após vista e ratificação do requerimento pelo
MPM de 1º Grau, o Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM, em 25.5.2020, decretou a prisão
preventiva do militar ao argumentar pela existência de provas e indícios da
possível prática dos delitos de peculato-apropriação (art. 303, caput, do CPM) e de
comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei 10.826/2003 - Estatuto do
Desarmamento).

Assim, fundamentou que as circunstâncias relacionadas a tais fatos, consoante se
retiraria da documentação que acompanha a representação da Unidade Militar,
apontavam pelo risco à ordem pública, caso se mantivesse solto o Indiciado. Além

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7dc6042
disso, por ele não haver se apresentado ao expediente do dia 22.5.2020 e por estar
em local incerto e não sabido, haveria perigo concreto à aplicabilidade da Lei Penal
Militar.

Não obstante, em sintonia com o apontado ao tempo do exame do Pedido Liminar
neste Habeas Corpus, as compreensões da Decisão que decretou a preventiva não
se calcaram em indicativos capazes de atestar com solidez a materialidade e a
autoria, nem ameaças aos bens jurídicos expostos no art. 255, "a" e "d", do CPPM.

Como analisado na antecipação da tutela liberatória, o Julgador a quo baseou-se,
principalmente, nas "fotos de materiais de emprego militar controlado", nos
"registros audiovisuais" e no "boletim de ocorrência de nº 2.836 lavrado no 13º
Distrito Policial (Casa Verde)". Em relação a esses indícios e provas citados, todos
dividem uma origem comum na prisão em flagrante do civil Rogério Souza Neves.

A ocorrência que originou tal prisão foi realizada pela Polícia Militar Bandeirante, ao
encontrar na posse do civil mais de 1kg de entorpecentes, bem como vários
materiais que precisou serem pertencentes às Forças Armadas. Esses consistiriam
em peças de vestuário (uma capa de chuva, um chapéu e uma jaqueta), uma bolsa,
um par de coturnos e três placas balísticas.

Na oportunidade, consta no Boletim de Ocorrência (BO) que, enquanto era flagrado,
Rogério Souza Neves explicou que os bens ligados às FFAA seriam originados de
um militar que a ele os repassou. Citou que o nome desse seria Yuri, ao que os
policiais então procederam à averiguação junto ao 21º DSup e, então,
determinaram que a pessoa relatada pelo civil seria o Sd EP Ex Jackson Yuri Viana
de Lima, ora Paciente.

Ainda, embora não referido no mesmo BO, o Encarregado do IPM citou em sua
representação que "o Tenente da VEIGA, do 1º Batalhão de Policiamento de Choque
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, encaminhou registros audiovisuais". Esses
teriam sido trocados por mensagens entre o civil e Jackson, e indicariam que o
militar realizara transações de "material de emprego militar a indivíduos envolvidos
com a atividade criminosa de tráfico de substâncias entorpecentes".

A iniciar a análise essas evidências, quanto à informação prestada pelo
Flagranteado, ele, quando ouvido no decorrer do IPM, em 4.6.2020, retratou-se de
tudo que disse aos policiais militares. No depoimento, passou a negar que soubesse
de alguma prática ilícita relacionada aos materiais encontrados consigo, visto que
sequer saberia exatamente o que eram:

"[...] nega que o Sd JACKSON armazenou capacetes e coletes
de uso exclusivo das Forças Armadas em sua residência. Que
desconhece a existência desse material. Que até porque o YURI
deixou uma bolsa pequena, uma bolsa redonda. Que não tem
conhecimento de que o YURI possui ou possuía dívidas. Que não
teve contato com o material do Exército, os coletes e capacetes
balísticos. Que não recebeu dinheiro em espécie do Sd
JACKSON. Que o Sd JACKSON nunca comentou a respeito de
negociação de material do Exército. Que não ouviu nada
sobre a oferta de vender material do Exército. Que não sabe
sobre a oferta de coletes balísticos a dois mil reais e os

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7dc6042
capacetes por mil reais cada. Que quando saía com o Sd
JACKSON, era acompanhado de mais um outro colega. Que esse
colega era seu. Que não sabe nada relacionado ao destino
desse material do Exército. Que o Sd JACKSON não comentava
nada a respeito do Exército. Que o Sd JACKSON só comentava que
trabalhava no Exército e mais nada. Que realizou a guarda de
material (fardamento e uma mochila do Exército) mas
desconhecia a existência das placas balísticas no interior da
mochila, bem como a característica restrita/controlada do material
guardado em sua residência. Que nega que o Sd JACKSON
tenha lhe pago a quantia de trezentos reais para guardar
material do Exército. [...]". (Grifo nosso).

Não obstante a retratação, é aceitável que o procedimento investigatório
procedesse com as apurações iniciais cabíveis, inclusive porque a contradição se
deu posteriormente à prisão do Indiciado. Ainda assim, uma vez contradito, é
forçoso admitir que o que dissera à PM-SP se enfraquece como prova.

No que toca aos vídeos repassados pelo Oficial da PM ao Encarregado, percebe-se
uma lacuna na sua cadeia de custódia, desde o momento de sua produção. Embora
não se esteja a examinar especificamente a licitude dessa prova, inegável que as
autoridades policiais, tanto estadual, quanto federal, procederam de maneira
demasiadamente informal.

Nesse sentido, não consta averbação específica no respectivo BO acerca do meio
pelo qual os policiais conseguiram acesso a tais gravações: se foram autorizados
pelo civil; se possuíam ordem judicial; ou se as obtiveram por outro meio válido. Na
verdade, esclarecimentos somente surgem no IPM e, a princípio, são conflitantes.

Como antes citado, o Encarregado do IPM, em sua promoção pela prisão preventiva
do Indiciado, relata que "o Tenente da VEIGA, do 1º Batalhão de Policiamento de
Choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo, encaminhou registros
audiovisuais encaminhados pelo Soldado JACKSON a ROGÉRIO SOUZA
NEVES" (Grifo nosso). Em vista disso, poderia se presumir que os "registros
audiovisuais" foram encontrados em uma conversa eletrônica, trocada entre
Jackson e Rogério Souza Neves, possivelmente em um aplicativo de mensagens,
como o whatsapp, ou o telegram, ou outro análogo.

Entretanto, em seu depoimento prestado no IPM, em 29.5.2020, o referido 1º Ten
PM Matheus Ribeiro da Veiga relatou que recebera " uma denúncia anônima,
que continha imagens e vídeos, de que havia um indivíduo manuseando e
expondo material de emprego militar" (Grifo nosso). Além disso, afirmou que
Rogério Souza Neves haveria, "de forma voluntária", identificado Yuri em um
contato do celular. Porém, tais ocorrências também não constaram no BO.

Destaca-se que o Encarregado do Inquérito vislumbrou similar controvérsia no que
concerne aos vídeos. Nesse sentido, no Relatório acostado em 18.6.2020, esse
afirmou que "[...] a imputação de subtrações dos materiais mostrados em
vídeos e fotos entregues pela Polícia Militar do Estado de São Paulo
(PMESP) e juntados aos autos carece de maiores informações [...]." (Grifo
nosso).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7dc6042
No desiderato desse questionamento, sobressai certa dificuldade em saber como
houve a determinação da identidade do Paciente nelas. Vislumbra-se que, embora
tenha sido relatado que houve uma apuração sobre Jackson ser um dos envolvidos
nas gravações apresentadas, faltam nos autos esclarecimentos mais concretos
sobre o método empregado para chegar a essa convicção.

Quanto a isso, em seu depoimento, o 1º Ten PM Da Veiga afirmou que Rogério
Souza Neves haveria mostrado uma "foto" do Paciente em seu celular e que, após
perceberem pela farda que ele trabalharia no 21º DSup, deslocaram-se até à
Organização Militar. Lá, em contato com o "Ten Gustavo", o Oficial de dia naquele
instante, esse haveria reconhecido o Indiciado.

Entretanto, essa apuração não foi relatada no BO, mas somente no depoimento do
Oficial da PM. Além disso, não houve, até o presente momento, acoste da foto
empregada para esse reconhecimento, nem o Oficial Gustavo foi ouvido nos autos
do IPM, ou teve sua identidade determinada. Nesse cenário, por enquanto, essa
incerteza termina por reforçar o caráter questionável do como foi determinada a
identidade do Paciente.

Nessa toada, a relevância do material militar apreendido com o civil, desde os
vestuários até as placas balísticas, resta abalada. A despeito de serem objetos de
uso exclusivo das Forças Armadas, se a fala de Rogério Souza Neves e os vídeos,
neste momento, são inconsistentes, há uma inevitável perda de certeza acerca das
circunstâncias referentes à relação criminosa existente entre Jackson e o traficante
preso.

Em resposta a diligências complementares requisitadas pelo MPM, o Encarregado
do IPM, no "Ofício 09-IPM", datado de 29.6.2020, expôs igual conclusão, ao relatar
que " inexistem registros audiovisuais nestes autos de que o Sd EP
JACKSON YURI VIANA DE LIMA e o SR ROGÉRIO DE SOUZA NEVES estariam
transacionando material de emprego militar." (Grifo nosso).

Ao encontro das contradições sobre a origem dos "registros audiovisuais", o
Encarregado aponta que esses somente " se apresentaram através do
depoimento do Ten PM DA VEIGA da PMESP (ROTA), em que relata ter
tomado conhecimento dessa informação informalmente, quando da
abordagem ao Sr ROGÉRIO." (Grifo nosso).

Quanto aos materiais apreendidos, com Rogério Souza Neves foram encontrados
três placas balísticas, um coturno preto, uma jaqueta, uma capa de chuva, um
chapéu e uma bolsa. Já com o Jackson foram apreendidas uma japona, três
barracas individuais básicas, um cobertor verde oliva, quatro sacos verde oliva,
duas mantas leves e duas mochilas "T10".

A partir dessa enumeração, ao tempo da determinação da prisão preventiva, nota-
se que não houve uma definição clara a respeito sobre qual desses consistiria em
"material bélico", nem que material permitiria, em tese, o incurso do Paciente no
tipo penal de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei 10.826/2003 - Estatuto
do Desarmamento).

Essa falta de esclarecimentos na Decisão, em certa medida, vai de encontro à
obrigatoriedade de todas as decisões judiciais deterem a necessária

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7dc6042
fundamentação, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição da República de
1988. Tal ocorrência inclusive pode acarretar o desfazimento da prisão decretada,
em consonância com a compreensão manifesta por este Superior Tribunal Militar
(STM) em outra oportunidade:

"HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO POR DESERÇÃO EM
PREVENTIVA. SIMPLES MENÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL.
NECESSIDADE DE DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. CONCEDIDA A ORDEM. [...]. É Decisão
que demanda suficiente fundamentação, à luz do que dispõe
o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Precedentes deste
STM e do STF. A ausência de fundamentação suficiente para a
manutenção da prisão preventiva do Paciente macula de
ilegalidade a Decisão. Concedida a ordem. Unânime." (STM. HC
0000054-80.2017.7.00.0000. Rel. Min. Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos. Julgado em 27.4.2017; grifo nosso).

Não obstante, ainda que valoremos as placas em questão, não se aclarou, até o
momento, se seriam materiais ainda utilizáveis, ou de algum valor, já que
encontradas "soltas", sem os respectivos coletes. Quanto a isso, sublinha-se que,
no BO produzido pela PM-SP, embora sem afirmar quem prestou a informação,
consignou-se que o 21º DSup "[...] informou que as placas balísticas eram para
descarte" (Grifo nosso).

Em relação ao encontrado na residência do militar, vide termo de apreensão
acostado em 25.6.2020, atenta-se que são objetos de emprego comuns por um
Soldado. Nessa linha, ainda que ausente cautela em relação a alguns desses, não é
possível precisar, pelo produzido até o momento, que não estivessem
acondicionados na casa do militar sem intenção dolosa de furtá-los ou desviá-los,
mas sim pela falta de espaço no armário da Unidade, como alega a Defesa nas
razões deste Habeas Corpus.

Denota-se pelos procedimentos adotados pelo MPM após o cumprimento da prisão,
em continuidade à apuração dos fatos, que o órgão percebeu a falta de exatidão
sobre algumas das provas carreadas. Como apontado ao tempo da Decisão da
Liminar, em 22.6.2020, nos autos do IPM, o Parquet oficiante encaminhou ao
Encarregado do IPM o "Ofício 34/2020 - Dil/RBL", no qual requisitou variados
esclarecimentos, os quais são transcritos a seguir, in litteris:

"Cumprimentando-o, reporto-me ao IPM nº 7000141-
46.2020.7.02.0002, destinado a apurar desvio de placas de
coletes balísticos e itens pertencentes ao Exército,
supostamente praticados pelo soldado Jackson Yuri Viana Lima,
oportunidade em que, nos termos do artigo 8º, inciso II, da Lei
Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da
União), requisito as seguintes diligências, essenciais à formação
da "opinio delicti".
1. Sejam encaminhados:
- termo de apreensão referente aos itens que
teriam sido captados pela Policia Militar na
residência do Soldado Jackson Yuri Viana Lima

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7dc6042
(japona de Campanha, três barracas individuais básicas,
um cobertor V. O., 4 sacos V. O, duas mantas duas
mochilas t-10, e posteriormente entregues ao oficial de
Dia no dia 22 de maio de 2020, mencionados na Portaria
de instauração do IPM (Evento 1, fls. 6) e na Parte Especial
do Serviço de Oficial de Dia, Evento 1,fls.7),
- imagens e vídeos constantes da notícia anônima
apresentada à Policia Militar, que teriam sido
fornecidos pelo Tenente PM Veiga ao Oficial de Dia no dia
21 de maio de 2020, e que foram mencionados na Portaria
de Instauração do IPM, como "anexos" (Evento 1, fls. 6),
- imagem que possibilitou a identificação do
Soldado Jackson Yuri Viana Lima, fornecida por
Rogério Souza Neves à Policia Militar, e exibida ao Oficial
de Dia, conforme narrado no depoimento prestado pelo
Tenente PM Veiga (Evento 1, fls. 34),
- registros audiovisuais que teriam sido encaminhados por
Jackson Yuri Viana Lima a Rogério Souza Neves, que
conteriam indícios de que estaria transacionando material de
emprego militar a indivíduos envolvidos com a atividade criminosa
de tráfico de substância entorpecentes, fornecidos pelo
Tenente PM Veiga, que foram referidos no pedido de prisão
preventiva de Jackson Yuri Viana de Lima (Evento 1, fls. 14),
- fotografias da residência de Jackson Yuri Viana Lima,
registradas em cumprimento de decisão liminar proferida
no Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 7000137-
09.2020.7.02.0002;
2. seja esclarecido quais dos itens apreendidos na
residência do soldado Jackson Yuri (japona de Campanha,
três barracas individuais básicas, um cobertor V. O., 4 sacos V.
O, duas mantas duas mochilas t-10, Evento 1, fls. 7) ou na
residência de Rogério de Souza Neves (coturno preto, capa
de chuva, jaqueta, chapéu e bolsa) - Evento 1, fls. 12 -
pertencem ao Exército Brasileiro e estavam irregularmente na
posse do soldado Jackson Yuri, encaminhando documento
comprobatório de sua origem e valor;
3. seja informado se é possível atribuir um valor
econômico às placas balísticas apreendidas em poder de
Rogério Neves;
4. quanto às diligências complementares requeridas nos PQS nº
70090134-54.2020.7.02.0202,
7000135-24.2020.7.02.0002,
7000136-54.2020.7.02.0002 e 7000137-54.2020.7.02.0002,
requer-se sejam elas paulatinamente enviadas ao juízo, à
medida que ultimadas.
Para o cumprimento das diligências descritas nos itens 1 a 3, é
fixado o prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no artigo 8º,
parágrafo 5º, da LOMPU, a contar do recebimento do presente
ofício, haja vista tratar-se de inquérito policial militar com
investigado preso". (Grifo nosso).

Observada a integridade das solicitações do MPM, em especial as partes grifadas,
reforça-se a percepção de que as provas produzidas, no instante que fora

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7dc6042
decretada a prisão preventiva, pecavam por inconsistências que, embora sanáveis,
enfraqueciam-nas.

Ao tempo da requisição, nota-se que faltavam, por exemplo, termo de apreensão
do que se encontrou na residência do militar e um laudo de avaliação sobre as
placas balísticas. Mediante acoste de documentos em 25.6.2020 e 29.6.2020 pelo
Encarregado, dentre eles o recém citado termo, o MPM entendeu satisfatórios os
esclarecimentos, ao que ofertou a Peça Acusatória em desfavor do Paciente e do
civil em 30.6.2020.

Ainda assim, com base no existente nos autos, para que se mantivesse a prisão ou
então recolocasse o Indiciado em acautelamento, permanecem dúvidas quanto, a
título de exemplo, a serventia ou utilidade das proteções balísticas.

Nesse sentido, o MPM requisitou que, mediante o respectivo laudo, fosse
determinado " se é possível atribuir um valor econômico às placas balísticas"
(Grifo nosso). No bojo do citado "Ofício 09-IPM", informou-se que uma placa recém
adquirida valeria entorno de R$ 1.100,00. Logo, nota-se que ainda não foi precisada
a qualidade específica das placas apreendidas, ou mesmo se já não haviam sido
descartadas.

Isso, por ora, não impede a continuidade da persecução penal, até mesmo o
começo da Ação Penal Militar, a qual se constata que foi iniciada dia 30.6.2020,
com o recebimento da Denúncia (APM 7000155-30.2020.7.02.0002). Porém, para o
aprisionamento cautelar do indivíduo, em que as certezas hão de ser robustas, até
porque devem justificar a existência de um perigo concreto (art. 255 do CPPM), é
forçoso, neste momento, a manutenção da liminar concedida.

No desiderato de todas essas colocações, conforme conclusão alcançada ao tempo
da liminar e que se mantém neste instante, as provas da materialidade (art. 254,
"a", do CPPM) e os indícios de autoria (art. 254, "b", do CPPM) inicialmente
alinhados se mostram insuficientes, no que concerne à manutenção do
aprisionamento cautelar.

Nesse cenário, conforme jurisprudência remansosa desta Corte Castrense, torna-se
inviável o emprego da prisão preventiva, sob pena de vulneração indevida à
garantia da presunção e da inocência (art. 5º, LVII, CR/88), ao se incorrer na
imposição, na verdade, de uma antecipação da eventual punição, fato incabível
quando sequer existe Sentença condenatória, conforme julgados deste Tribunal:

"[...]. Ausentes os requisitos autorizadores da prisão
preventiva, torna-se indevida a manutenção da medida
constritiva, a qual configuraria verdadeiro meio de
antecipação executória da pena, em descompasso com a
ordem constitucional, que impõe a presunção de
inocência como princípio fundamental e, com ele, a
necessidade de se aplicar a prisão acautelatória somente
quando houver condição autorizadora para tal medida.
Ordem concedida. Decisão unânime." (STM. HC 7000886-
57.2018.7.00.0000. Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo.
Julgado em 29.11.2018; grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7dc6042
"[...]. O melhor entendimento doutrinário segue a linha
de que a prisão cautelar deve estar obrigatoriamente
comprometida com a instrumentalização do processo
criminal. Trata-se de medida de natureza excepcional, que
não pode ser utilizada como cumprimento antecipado de
pena, na medida em que o juízo que se faz, para sua
decretação, não é de culpabilidade, mas sim de
periculosidade. [...]. Mostra-se demasiadamente
pernicioso ao primado da presunção da inocência fazer
qualquer antecipação de análise de mérito no presente
momento processual. [...]. Sabe-se que a segregação cautelar
provisória se submete a cláusula rebus sic stantibus, de modo
que, conforme os ditames do art. 259 do CPPM, 'o juiz poderá
revogar a prisão preventiva, se, no curso do processo, verificar a
falta de motivos para que subsistam, bem como novamente
decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem'. Writ
conhecido e concedido. Decisão à unanimidade." (STM. HC
7000883-05.2018.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto de Sousa.
Julgado em 6.12.2018; grifo nosso).

A partir disso, igual contorno se desenha para os fundamentos referentes ao perigo
à ordem pública (art. 255, "a", do CPPM) e ao risco à aplicabilidade da Lei Penal
Militar (art. 255, "b", do CPPM).

Quanto ao primeiro, o desfazimento do perigo se constata como decorrência lógica
do enfraquecimento da materialidade e da autoria. Se as provas e indícios são
inconsistentes em demonstrar suposta prática delitiva pelo Paciente, igualmente
não se pode afirmar que a ordem pública possa estar a perigo em caso de soltura
do indivíduo.

Isso se reforça ao passo que a fundamentação de tal risco se calcou justamente nas
provas e indícios colhidos a partir da prisão em flagrante do civil Rogério Souza
Neves. Logo, se restaram amenizadas as certezas desfavoráveis ao Indiciado
retiráveis desses indicadores (fala do civil flagranteado; registros audiovisuais; bens
apreendidos), acaba mitigada a ameaça vislumbrada preliminarmente pelo Juízo a
quo:

"Na espécie, nota-se que o repasse de equipamento
bélico pelo investigado ao suposto traficante ROGÉRIO
SOUZA NEVES não foi um ato pontual e transitório. Tanto
assim o é que, após a apreensão de materiais de emprego
militar controlado na casa de ROGÉRIO SOUZA NEVES, tudo
documentado no boletim de ocorrência encartado nos autos, a
Polícia Militar de São Paulo apreendeu materiais do Exército
Brasileiro e em quantidade razoável na casa do aludido Soldado
JACKSON YURI VIANADE LIMA. Tais dados concretos,
somados aos registros audiovisuais, são aptos a revelar
que solto o investigado pode, de forma ilegal, repassar
materiais de emprego militar controlado a grupos
criminosos, aumentando o poderio bélico de organizações
criminosas, em manifesto prejuízo ao meio social." (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7dc6042

Quanto à garantia de segurança da aplicação da lei penal, essa é incapaz de
sustentar sozinha o aprisionamento. Nesse sentido, em que pese em 22.5.2020 o
Paciente efetivamente tenha deixado de se apresentar ao serviço e que estivesse
em local incerto e desconhecido, porque não obtido sucesso em sua localização,
não sobressaem dos autos que esses indicativos ainda subsistam, ou que outros
manifestem a permanência desse risco.

Em linha com essa visão, destaca-se que o militar se apresentou voluntariamente à
prisão, sem apresentar qualquer sorte de resistência, bem como que possui
residência fixa. Mais que isso, eventual novo sumiço naturalmente lhe impõe o risco
de vir a ser considerado desertor, em razão do regime jurídico especial ao qual
estão submetidos os militares.

Assim, ainda que venha a se ausentar da Unidade injustificadamente, ou deixe de
se apresentar, a autoridade policial militar sempre pode lançar mão do
procedimento de deserção. Uma vez consumado esse delito propriamente militar, o
termo que o formaliza servirá como ordem para sua prisão.

Logo, não se percebe risco à aplicabilidade da lei penal, pois não constatado que o
Paciente venha a se ausentar de seu domicílio com o intuito de evitar a persecução
penal. Em situações análogas, este STM manifesta a inviabilidade do emprego da
medida acautelatória, quando percebida a ausência ou o esvaziamento da
concretude dos fundamentos trazidos no art. 255 do CPPM:

"[...]. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO NA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR. [...].
Para que se coadune com o requisito subjetivo
autorizador da prisão preventiva com o fito de garantir a
ordem pública, urge a presença de crime gravíssimo ou
possível constatação de comprovada intranquilidade no
seio da comunidade. [...]. Da mesma forma, não se
vislumbra o receio da inaplicabilidade da lei penal, diante
da ausência de indícios veementes de preparação de
fuga. O agente detém profissão definida, possui residência certa
e emprego fixo, de modo que o risco de o Estado não conseguir
aplicar pena ao condenado, após a sentença, não parece
factível. Com efeito, os autos afiguram inexistir correlação entre
os fundamentos que levaram a medida excepcional e os fatores
concretos autorizadores. Concessão da ordem. Decisão por
unanimidade." (STM. HC 7000518-14.2019.7.00.0000. Rel. Min.
Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em 25.6.2019; grifo
nosso).

"[...]. A presunção de que o Paciente ao empreender fuga
poderá se furtar a colaborar com os atos processuais não
se revela apta a justificar a sua permanência na prisão .
[...]. Ordem concedida. Decisão unânime." (STM. HC 0000117-
76.2015.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes.
Julgado em 23.6.2015; grifo nosso).

Não suficiente, em sintonia com o sustentado pela Defesa, o extrapolar dos prazos

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7dc6042
legais aplicáveis à investigação (art. 20 do CPPM) e ao oferecimento da Denúncia
(art. 79 do CPPM) vem ao encontro das inconsistências percebidas e,
consequentemente, da impossibilidade da manutenção, neste instante, da prisão
cautelar.

Em atenção aos dispositivos acima referidos, esses preveem que, quando o
Investigado estiver preso, o inquérito há de ser concluído em no máximo 20 dias, a
contar da data da prisão. Já a Peça Acusatória deverá ser apresentada nos 5 dias
seguintes à conclusão pela autoridade policial.

Dito isso, o Paciente foi preso preventivamente em 26.5.2020, de forma que o
prazo de 20 dias teve como dia final 14.6.2020. Por sua vez, a Solução foi assinada
em 15.6.2020, ao que o resultado da investigação foi acostado aos autos do IPM em
18.6.2020. Quanto à Denúncia, essa veio a ser apresentada em 30.6.2020, após
concedida a Liminar.

Ainda assim, ao se tomar por base o citado ofício emitido pelo Membro do Parquet,
resta perceptível que não se possuía a certeza necessária quanto aos fatos
preliminarmente apontados no pedido de prisão preventiva. Isto é, com base no
existente ao tempo do pedido pelo Encarregado e no até agora levantado, não se
conseguiu determinar, de maneira robusta, a materialidade e a autoria dos crimes
supostamente perpetuados pelo Indiciado.

Nessa toada, exacerbados os prazos legais e denotado que a investigação estava a
se aprofundar em questões ligadas aos fatos inicialmente tidos como certo ao
tempo da Decisão que decretou a prisão, é forçoso reconhecer que a continuidade
do cerceamento da liberdade do Paciente resultaria em notável excesso de prazo.
Não é diferente a leitura que o Pleno deste Tribunal tem feito em casos similares:

"[...]. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS
DESCUMPRIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM
CONCEDIDA. [...]. 6. Se o Paciente permanece preso além
do prazo previsto para o oferecimento da Denúncia, a
manutenção da prisão cautelar mostra-se questionável. 7.
No crime de deserção, a manutenção da prisão cautelar deve
observar os requisitos previstos nos arts. 254 e 255, ambos do
CPPM, os quais correspondem ao art. 312 do Código Penal
comum. Ordem de Habeas Corpus concedida. Decisão unânime."
(STM. HC 0000222-82.2017.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio
de Farias. Julgado em 12.12.2017; grifo nosso).

"[...]. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. I - O
não oferecimento da Denúncia, decorridas três semanas
da prisão em flagrante por posse de droga proibida
constitui constrangimento ilegal, não obstante o decreto
de prisão preventiva. [...]. III - Confirmação da liminar
concedida de ofício. IV - Ordem concedida. Decisão unânime."
(STM. HC. 0000217-60.2017.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz. Julgado em 14.12.2017; grifo nosso).

Por fim, as questões ligadas à subjetividade do agente, em regra, não são aptas a
afastar o aprisionamento cautelar quando presentes os requisitos legais a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e7dc6042
demandar a sua aplicação (art. 254, c/c o art. 255, ambos do CPPM). É nesse
sentido que se direciona a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. CRIMES MILITARES. [...].
IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não tem o condão de garantir a revogação da prisão se
há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da
segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão,
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão. Habeas corpus não conhecido."
(STJ. HC 434.968/MS. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. Julgado
em 20.3.2018).

Ainda assim, perante o esvaziamento das teses que demandavam a prisão do
Paciente, esses predicados terminam por robustecer a viabilidade da libertação do
Indiciado.

A um, como apontado em relação ao risco de fuga, o Indiciado possui residência
fixa.

A dois, ele é integralmente primário, pois, vide autos da APM, em todas as certidões
criminais confeccionadas nada consta acerca de eventual investigação criminal, ou
processo penal contra ele movidos.

A três, aparenta deter uma boa conduta no meio militar. Nesse sentido, consta que
é soldado incorporado há sete anos na Força; que, conforme afirmado no IPM pelos
Oficiais Cap Ex Okumura e 2º Ten Ex Kobata, era alguém sondado para ser
promovido a Cabo; e que, vide afirmações de todos os superiores e colegas ouvidos
no IPM, ninguém não sabe de qualquer fato desabonador sobre o militar, nem que
esteja envolvido com qualquer desvio de equipamentos.

E, a quatro, seus progenitores são pessoas acometidas de problemas de saúde, que
os inserem no grupo de risco da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-
19), circunstância que torna necessário o auxílio de Jackson, porquanto o outro filho
reside em outro Estado.

Pelo todo exposto, confirmo a Decisão liminar e concedo a ordem de Habeas
Corpus para manter a revogação da prisão preventiva e a concessão da
liberdade provisória do Paciente, salvo se por outra razão estiver preso.